Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723548-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE AMARO MENESES AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MICHELLE AMARO MENEZES, da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença manejado por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravante em razão da intempestividade. Vieram-me os autos por força da redistribuição aleatória decorrente da decisão do relator Des. Robson Barbosa, ao reconhecer seu impedimento, porquanto verificada sua atuação no processo de origem. (ID 73977644). A insurgência da agravante dirige-se à decisão proferida na origem, que não conheceu dos embargos de declaração em razão da sua intempestividade, alegando que, conquanto a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fora disponibilizada no PJE, o sistema não dispôs o prazo recursal na aba de “expedientes”. Ressai dos autos de origem que a decisão denegatória da exceção de pré-executividade foi publicada em 06/03/2025. No entanto os embargos de declaração só foram opostos em 21/05/2025, o que deu ensejo à decisão de não conhecimento do recurso haja vista a sua manifesta intempestividade. A despeito dos argumentos da agravante, ratifico integralmente a decisão de ID 72949910 proferida pelo Desembargador Robson Barbosa, isto porque, o art. 1.003 do CPC preceitua que "O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão." Os dados disponibilizados na aba "expediente" do PJe são meramente informativos e a intempestividade só seria afastada em caso de conduzir a parte a erro na contagem do prazo processual, o que não ocorreu na espécie. Nesse descortino, por mais que o sistema informatizado sirva de facilitador, é ônus do advogado a observância dos prazos peremptórios. Ademais, desnecessário ao juiz informar o prazo recursal em suas decisões, já que estão devidamente dispostos na lei processual e a sua observância é atribuição exclusiva do advogado. Assim, ante a ausência da probabilidade do direito, ratifico a decisão anteriormente proferida e INDEFIRO EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator